Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-54.2022.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005908-54.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADILSON CIPRIANO DA ROCHA - CPF: 869.616.751-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMARGO LIMA SANTOS - CPF: 038.732.021-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA DE ESPÉCIMES COM TAMANHO INFERIOR AO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA MINIMAMENTE OFENSIVA. PEQUENA QUANTIDADE. MÉTODO ARTESANAL. PERÍODO FORA DA PIRACEMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 34, caput,
c.c
. parágrafo único, inc. I, da Lei n. 9.6
05/98, em razão da apreensão de
peixes em tamanho inferior ao permitido, capturados com linhada de mão.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando as circunstâncias da apreensão e o impacto ambiental da conduta.

III. Razões de decidir
:

1
. A aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais exige a presença cumulativa de conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva.

2
. O uso de método artesanal de pesca (linhada de mão), a pequena quantidade de peixes apreendidos e a captura fora do período de defeso indicam baixa ofensividade da conduta.

3
. A ausência de risco de extinção das espécies pescadas e a inexistência de outros elementos que indiquem exploração em
larga escala demonstram lesão jurídica inexpressiva ao bem tutelado.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido para absolver o réu.

Tese de julgamento:
É aplicável o princípio da insignificância nos crimes de pesca irregular quando demonstrada cumulativamente a captura de pequena quantidade de espécimes, por meio artesanal, fora do período de defeso, sem evidências de exploraçã
o comercial ou em larga escala.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 34,
caput
, e parágrafo único, I, da Lei n. 9.605/98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
REsp
n. 2.119.268/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 9/9/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ADILSON CIPRIANO DA ROCHA

contra a sentença
prolatada

pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal da Comarca de
Cáceres
(MT)
que
,

julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
pel
a prática
do crime previsto no art. 34,
caput,
c.c
. parágrafo único, inc. I, da Lei n. 9.605/98
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção (Id. 237409231).

A defesa, nas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante
, alegando que a
conduta não apresentou qualquer lesão significativa
a
bem jurídico, não sendo proporcional a resposta estatal ante a evidente falta de dano,
circunstância que aca
rreta a atipicidade da conduta e permite a aplicação do princípio da insignificância.

Alternativamente, sustenta
a inexigibilidade de conduta diversa,
pois
o acusado pescava para sua subsistência, alegando
que
atravessava um momento difícil, estando desempregado, com problemas de saúde e, o mais importante, estaria pescando para alimentação.
Por fim, ainda sustenta que os fatos narrados não devem ser tratados como
delito,
considerando
a ausência de lesão ao bem jurídico protegido
(Id.
237409235
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
237409238
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Promotor de Justiça Designado

Marcelo Caetano
Vacchiano
,
é pelo desprovimento
do
recurso defensivo

(Id.
254807697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ADILSON CIPRIANO DA ROCHA

contra a sentença
prolatada
pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
.

Passo
à
análise das teses defensivas.

a) Pleito
de absolvição pela

aplicação do princípio da insignificância:

Como consignado, em síntese, a defesa argumenta que a conduta do réu não
causou lesão significativa ao
bem jurídico protegido pela norma, sendo, portanto, aplicável o princípio da insignificância.

Sobre o tema,

o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que é cabível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais, desde que presentes os seguintes requisitos:

a)
conduta minimamente ofensiva
;

b)
ausência de periculosidade do agente
;

c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
;
e

d)
lesão jurídica inexpressiva
.

Para melhor compreensão, apresento recente julgado sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME AMBIENTAL
. ARTS. 29, § 1º, III, E 32 DA LEI N. 9.605/1998. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DE AVES EM CATIVEIRO EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS SEM PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE CONSUNÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL, PELO CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(
AgRg
no
REsp
n. 2.119.268/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/
2024
) (grifos meus).

No caso
dos autos
,

entendo que estão presentes
todos os vetores exigidos para o reconhecimento do instituto da insignificância
.

Faço um breve resumo dos fatos.

Exsurge dos autos que
em 03 de fevereiro de 2021,

o réu foi flagrado na posse de

05 (cinco) peixes, sendo eles das
espécies Barbado
,
Cachara
e
Jaú
,
e
m tamanho inferior ao legalmente permitid
o
.

A
o ser interrogado em sede policial, o acusado declarou que a captura dos animais ocorreu por meio do uso de linhada de mão
e apesar de afirmar que
sabia qual a medida permitida de cada espécie,
relatou que
raramente captura peixes grandes
e que
geralmente pesca somente piau
e
pacupeva
, mas hoje acertou os pintados, ja
ú, palmito e pacu (
Id. 237409164).

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar afirmou:

Que já tínhamos essa denúncia. Que nós descolamos para a estrada das pedras. Que na ambiental tem o guarda que ele recebe as ligações e anota. Que já tínhamos essa demanda, deslocamos para a região
na
a área das pedras.
Que chegamos
no
local para fazer a averiguação, foi verificado o senhor lá que estava com um saco branco. Que na busca foi encontrada essas espécies de peixe. Que na medição foi verificado que estavam fora do tam
anho

permitido (Id. 237409233).

Não obstante os peixes estarem fora do tamanho permitido pela legislação, a conduta não pode ser
considerada de média ou alta ofensividade
.

Os elementos constantes nos autos demonstram que durante a abordagem policial foram apreendidos com o acusado somente os peixes capturados, sendo eles de espécies que não estão elencadas como ameaçadas de extinção ou em risco de extinção, não sendo
localizado
qualquer outro objeto que in
dicasse
a prática de pesca predatória ou a realização de atividade de exploração ilegal em larga escala.

C
omo registrado no depoimento do réu em sede policial, ele relatou que
,

para captura dos peixes,
utilizou um meio de pesca artesanal, o que reforça a natureza de sua ação, sem qualquer intenção de exploração excessiva ou destrutiva dos recursos pesqueiros.

Entendo que o
fato de o réu
se utilizar de
método artesanal de captura, como a linhada de mão, é um

indicativo de que sua conduta estava distante de práticas de pesca predatória
.
O
uso de técnicas simples, adequadas à pesca de pequena quantidade de peixes
e a apreensão d
e poucos peixes fora da medida
não configura, portanto, uma ameaça significativa ao equilíbrio ecológico, nem caracteriza um comportamento de exploração ilegal ou irresponsável dos recursos naturais.

Aliado a isto, pontuo
que
a prática do delito, ocorrida em

03 de fevereiro de 2021,
não
se deu durante
o período d
e defeso
da piracema
,

que, no ano de 202
0
,
após deliberação do Conselho Estadual da Pes
c
a
- CEPESCA
, foi
d
e 1º
de
outubro de
2020 a 31 de janeiro de 2021
.
Essa circunstância, embora não afaste o enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no Decreto n. 9.605/98, também demonstra que a conduta do acusado não
seria capaz de gerar um
grande impacto ambiental, pois no momento da infração a pesca já estava liberada no Estado de Mato Grosso
.

Repiso que as espécies apreendidas
não estão elencadas como espécies em extinção ou em risco de extinção, de modo que a captura dessas espécies, embora em desacordo com as normas de
pesca
, não configura uma ameaça direta à preservação da biodiversidade, uma vez que não envolve a exploração de animais em situação de comprometimento da sobrevivência da espéci
e.

Além disso, exsurge do laudo pericial anexado nos autos, que
as medidas dos peixes apreendidos com o acusado
estavam relativamente próximas das
estabelecidas
na Lei Estadual n. 9.893/
20
13
,
o

que
indica que
a captura não envolveu peixes de tamanho
significativamente
abaixo do permitido, o que demonstra uma infração de menor gravidade em termos de impacto à regulamentação da pesca
(Id. 237409166).

O parecer técnico apontou que os exemplares da
espécie Cachara
mediram 73 cm, 75 cm e 77 cm, o da espécie Barbado mediu 53 cm, e o da espécie Jaú apresentou 77 cm
(
Id. 237409166
)
.

A propósito, em
situação
análoga, esta Corte decidiu:

Consoante
a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação do princípio da insignificância em matéria de crimes ambientais, desde que evidenciada a mínima lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado.
Destarte, tratando-se de pesca de poucos espécimes de peixes, com medidas não tão distantes das mínimas exigidas pela legislação, e não sendo reincidente o acusado, é viável o reconhecimento da atipicidade material do fato.
Inexistindo demonstração cabal de que o bem apreendido em poder do acusado tenha sido utilizado como instrumento do crime, e
havendo comprovação de sua propriedade lícita, impõe-se a sua restituição. (N.U 0000487
-
26.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 05/08/2020) (grifos meus).

A

ausência de periculosidade do agente
está
comprovada
pelo
fato de que o réu não possui antecedentes criminais, tampouco registros de outras infrações ambientais em seu histórico. Além disso, conforme sua qualificação registrada em sede policial, o acusado apresenta baixa escolaridade, o que
pode sugerir
um contexto
de
desconhecimento das normas estabele
cidas e das
sanções penais
.

Dessa forma,
entendo q
ue o réu não representa um risco à ordem pública ou ao meio ambiente, demonstrando uma ausência de periculosidade e, portanto, não se justificando a aplicação de medidas punitivas severas.

Nessa esteira de pensar, o S
upremo Tribunal Federal
decidiu:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 1. No sistema penal brasileiro, o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
3. As circunstâncias do delito, na medida em que “não houve a apreensão de nenhum peixe pelos agentes de fiscalização e nem de petrechos de pesca proibidos”, e
a primariedade do paciente têm
o condão de atrair a caracterização dos requisitos necessários ao reconhecimento da atipicidade da conduta, à aplicação do princípio da insignificância e, em
consequência, ao acolhimento do pleito absolutório.
4. Agravo interno desprovido.
(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES
, Data
de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) (grifos meus).

Por todo o exposto
,
concluo ser
possível a
absolvição
do acusado, pois, como consignado, a pesca foi realizada de forma artesanal, com peixes não ameaçados de extinção e com medidas não muito distantes das exigidas pela legislação.

Ainda, a infração ocorreu fora do período de piracema, quando a pesca já estava liberada e
,
não há
nos autos
elementos que evidenciem intenções predatórias ou exploração excessiva dos recursos naturais
, demonstrando que
a conduta não apresenta impacto ambiental significativo
.

Com essas considerações,

em d
issonância
com
o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal
para absolver o réu Adilson Cipriano da Rocha, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024